Tribunal: STF
Processo: CJ 6261
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-08
Data de publicação: 1980-10-08

Ementa:
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O JULGAMENTO DO CRIME DE
CONTRABANDO. INOBSTANTE A UTILIZAÇÃO DE AERONAVE, DA CONDUTA DO
AGENTE NÃO EMERGE RISCO A SEGURANÇA DA NAÇÃO (ART-1., INC-III, DO
D.L. 975/69, C/C OS ARTS-1. A 6. DO DL 898/69). COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL.